Tribunal: TJDFT
Processo: 0738048-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de ameaça pela contravenção penal de vias de fato vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima e laudo pericial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idôneas para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. A consequência do crime, fundamentada no fato de que a vítima teve que se mudar do local onde morava por medo do réu e de seus amigos, somente deve ser analisada negativamente em relação ao crime de ameaça e não ao delito de contravenção penal
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
5. Tendo pena definitiva sido inferior a 4 (quatro) anos, e não se tratando de réu reincidente, adequada a fixação do regime aberto (artigo 33, § 2o, do Código Penal).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.